Tribunal: CARF
Processo: 17227.720279/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720279/2020-41
RESOLUÇÃO
1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADOS LTDA. E
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADOS LTDA. E
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas
Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 10a TURMA/DRJ08
(Acórdão 108-027.041, e-fls. 66917 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela ora recorrente, nos termos do voto do relator:
Pelo exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, para:
Fl. 67073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
2
- manter a multa regulamentar de R$ 4.031.635,26 por entrega de ECF com
inexatidões/omissões, e
- manter em parte o crédito lançado de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, conforme
demonstrativos a seguir (R$):

(*) Os lançamentos de PIS e de Cofins dos períodos de 01 a 11/2017 foram mantidos integralmente.
Devido ao valor exonerado há também o Recurso de Ofício (de acordo com o art. 34 do
Decreto 70.235/72, e alterações introduzidas pela L. 9.532/97, e Portaria MF 63, de 9 de fevereiro
de 2017, vigente à época).
A Autoridade Fiscal constituiu o crédito tributário do IRPJ e reflexos do AC 2017,
considerando as infrações abaixo:
IV.1 - RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
IV.2 - OMISSÃO DE RECEITAS - PASSIVO FICTÍCIO
IV.3 - EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
IV.4 - ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
IV.5 - APRESENTAÇÃO DE ECF COM OMISSÕES (OUTRAS MULTAS, e-fl. 40 e ss.)

Fl. 67074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
3
Transcrevo o relatório da decisão recorrida que resume
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA

Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada foi verificado
o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, e reflexos, no ano-
calendário 2017. A forma de tributação adotada pela empresa é o lucro real,
apurando estimativas mensais de IRPJ e de CSLL com base em balanço/balancete
de suspensão ou redução.
A fiscalizada atua na comercialização, fabricação, importação e exportação de
sorvetes e outros gelados comestíveis, bem como na fabricação das respectivas
embalagens, possuindo 20 filiais ativas. Em 01/07/17, incorporou a empresa
FRONERI BRASIL INDUSTRIAL DE SORVETES E CONGELADOS LTDA, CNPJ n°
25.062.706/0001-09
e, em razão disso, realizou a transmissão de
ECF referente às operações da incorporada ocorridas no período de 01 a 06/2017,
e ECFs referentes às suas operações nos períodos de 01 a 06/2017 e 07 a
12/2017.
DA AÇÃO FISCAL
O sujeito passivo apresentou ECFs retificadoras no curso do procedimento fiscal,
contudo, as alterações de informações, notadamente aquelas com repercussão no
lucro líquido e na apuração do lucro real, não afastam eventuais penalidades pelo
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, em razão da
exclusão da espontaneidade ocorrida com o início do procedimento fiscal em
25/07/19.
No Termo de Intimação Fiscal no 01 (TIF no 01), de 08/08/19, o contribuinte foi
demandado a apresentar ECF retificadora da incorporada (Froneri Industrial),
tendo em vista que a ECF original estava sem dados informados nos blocos K, L,
M, N e Y. Além disso, foi solicitada a alteração contratual da incorporada com a
aprovação do protocolo de intenções, da justificação e autorização para os
administradores praticarem todos os atos da incorporação.
O contribuinte foi também instado a esclarecer a divergência observada entre a
receita bruta declarada nas ECF (incorporadora), o somatório das bases de cálculo
da apuração das contribuições (PIS/COFINS) sujeitas a alíquotas básicas (EFD
Contribuições) e o somatório das notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pela
empresa:
ECF
Ano - Tipo - Data de Entrega
Tributação
Apuração
Data Inicial
Data Final
Receita Bruta
Fl. 67075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
4
2017 – Original - 30/07/2018
Lucro Real
Anual
01/01/2017
30/06/2017
194.164.660,83
2017 – Original - 31/07/2018
Lucro Real
Anual
01/07/2017
31/12/2017
188.299.833,18
Sped/ECF
382.464.494,01
Sped/EFD – Contribuições
496.138.098,28
Sped/NFe de saída (total das Nfe)
497.651.276,56
Em razão da ausência de mapeamento das contas contábeis de origem, foi
solicitado
ao contribuinte o detalhamento das adições e exclusões efetuadas na Parte “A”
do e-Lalur, Registro M300 da ECF (2° Sem/2017), códigos 92.01 (Outras Adições) e
167.01 (Outras Exclusões), e também o detalhamento dos fatos contábeis
registrados nas contas contábeis mapeadas para a conta referencial 2.01.01.03.01
– Fornecedores – Operações com Partes Não Relacionadas – No País - Circulante.
O sujeito passivo apresentou resposta parcial ao TIF n° 01 e pedido de dilação de
prazo para atendimento conclusivo ao citado termo, apresentando os
demonstrativos e justificativas a seguir:

Fl. 67076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
5

O contribuinte esclareceu ainda que os valores lançados nos códigos 92.01
(Outras Adições) e 167.01 (Outras Exclusões) do Registro M300 da ECF (2°
Sem/2017) referem-se ao agrupamento de contas de provisões e, em razão disso,
informou que seriam realocadas em códigos específicos de acordo com a natureza
de cada ajuste na versão retificadora da ECF a ser apresentada dentro do prazo
prorrogado.
Com relação ao detalhamento dos fatos contábeis mapeados para a conta
referencial
2.01.01.03.01 – Fornecedores – Operações com Partes Não Relacionadas – No
País
Circulante,
houve os seguintes esclarecimentos:

Em 16/09/19, o contribuinte informou que ainda não havia conseguido extrair os
arquivos XML das notas fiscais eletrônicas para uma base analítica onde pudesse
identificar o valor de receita, através dos CFOPs de Receita Bruta e Devoluções.
No mesmo ato apresentou arquivos digitais (em mídia) contendo ECF
retificadoras.
Em 27/09/2019, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 02, por meio do
qual o sujeito passivo foi cientificado de que as ECF retificadoras, entregues em
mídia digital, deveriam ser transmitidas diretamente ao Sistema Público de
Escrituração Digital, nos termos da IN RFB n° 1.422/2013. Ademais, o contribuinte
foi reintimado a esclarecer as exclusões efetuadas no código 167.01 (Outras
Exclusões) do Registro M300 da ECF (07 a 12/2017), e apresentar a documentação
de suporte dos lançamentos.
Acerca da conta referencial 2.01.01.03.01 Fornecedores – Operações com Partes
Não-Relacionadas – no País, a fiscalizada foi instada a apresentar demonstrativo
da composição dos saldos do passivo em 31/12/2017, registrados nas conta
Fl. 67077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
6
contábeis 432010 – Respons. comerciais – GRNI, 431010 – Responsabilidades
Comerciais e 353430 – Other Accruals.
Diante da declarada dificuldade do contribuinte em obter os arquivos XML das
notas fiscais eletrônicas para consolidá-las em uma base analítica onde pudesse
identificar o valor da sua receita bruta, foram fornecidos à fiscalizada, em
03/10/2019, em mídia digital validada pelo Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais – SVA, os arquivos contendo todas as Nfe emitidas pela
empresa e contra ela no período sob exame. Na mesma data, o contribuinte
solicitou dilação de prazo para transmissão das ECF retificadoras da incorporadora
e incorporada e, em 09 e 10/10/2019, transmitiu-as ao Sped.
Em 31/10/2019, respondendo ao TIF n° 02, a fiscalizada informou que o valor
declarado no código 167.01 (Outras Exclusões) do Registro M300 da ECF original
(2° Sem/2017) de R$ 5.088.000,00, refere-se a “estorno de provisão de benefício
pós emprego”, contudo, esclareceu que na ECF retificadora (2° Sem/2017)
apresentada, tal valor não foi mais excluído do lucro líquido para a determinação
do lucro real, em contrapartida foi excluído a título de “Outras exclusões” o valor
de R$ 20.380.510,19, conforme resposta abaixo:

Em relação às contas contábeis mapeadas para a conta referencial da ECF
2.01.01.03.01 – Fornecedores – Operações com Partes Não-Relacionadas – No
País, o contribuinte apresentou os esclarecimentos abaixo, acompanhados de
planilhas eletrônicas:

Fl. 67078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
7
Em 04/03/2020, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 05 dando ciência
ao contribuinte de que, não obstante a possibilidade de retificar suas ECF mesmo
no curso do procedimento fiscal, eventuais alterações nos valores declarados,
notadamente aqueles com repercussão no lucro líquido e na apuração do lucro
real, deveriam ser comprovadas documentalmente, sem prejuízo da aplicação das
penalidades pelo descumprimento de obrigações principais e acessórias.
Assim, a fiscalizada foi instada a justificar e comprovar as alterações promovidas
nas ECF (1° e 2° Sem/2017), transmitidas em 09 e 10/10/2019, destacando-se:
- No tocante ao período de 01 a 06/2017, a retificadora apresentada em 09/10/2019 foi cancelada por
nova retificadora apresentada em 17/11/2020.
- Com relação ao período de 07 a 12/2017, o contribuinte promoveu relevantes alterações na apuração
de seu resultado, a sua receita bruta variou de R$ 188.299.833,18 para R$ 241.328.510,29, que
representa um acréscimo de R$ 53.028.677,11 em relação àquela oferecida à tributação antes do início
do procedimento fiscal.
- Não obstante o aumento da receita bruta observado no Registro L300 (Demonstração do Resultado), a
fiscalizada também promoveu a majoração de custos/despesas em igual montante, portanto, mantendo
inalterado o seu resultado líquido antes do IRPJ/CSLL (R$ -144.678.152,15). Somente na conta
referencial 3.01.01.03.01.01 – Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos, o valor mapeado
passou de R$ 69.667.789,29 (ECF original) para R$ 112.019.794,29 (ECF retificadora), uma
majoração nos custos no montante de R$ 42.352.005,46.
- A fiscalizada também realizou alterações no e-Lalur (07 a 12/2017), aumentando as exclusões de R$
5.088.00,00 para R$ 20.380.510,19.
Após dois pedidos de dilação de prazo para atendimento ao TIF n° 05, ambos
acolhidos pela fiscalização, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 06 em
22/04/2021, por meio do qual foram reiteradas as demandas contidas no termo
anterior, além disso, o contribuinte foi informado de que, em razão das medidas
de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
Coronavírus (Covid-19), as respostas aos termos de intimação deveriam
necessariamente ser apresentadas em formato digital e juntadas ao dossiê digital
criado para este fim, dispensado o encaminhamento de documentos físicos à
repartição fiscal.
Novo pedido de dilação de prazo foi juntado ao dossiê digital em 24/04/2020 e,
em 29/05/2020, o contribuinte apresentou resposta aos TIF n° 05 e 06, contendo
quadros comparativos com as alterações realizadas nas ECF.
O demonstrativo de fls.53 apresenta a justificativa para o acréscimo na receita
bruta no valor de R$ 53.028.677,11 (2° sem/2017) indica que o aumento teve
origem na alteração do valor mapeado da conta contábil 511610.002 – ICMS ST
para a conta referencial 3.01.01.01.01.04 – Receita de Vendas de Produtos de
Fabricação Própria no Mercado Interno, através do procedimento denominado
pelo contribuinte como “Reclassificação de saldos entre contas contábeis”.
Portanto, a fiscalizada realizou a realocação extracontábil do valor de R$
53.028.677,11 da conta contábil 511610.002 – ICMS ST (conta superior 511610
Impostos
sobre
vendas) para as contas 621112 – Control Acct CW – FG (conta superior - 621100
Custo
de
bens
Fl. 67079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
8
vendidos) e 851130 – Custo Extraordinário (conta superior nível 2 – 820000 Custo
dos juros).
O contribuinte esclarece ainda que a alteração promovida (reclassificação de
impostos sobre vendas -ICMS ST- para custo), refere-se aos valores de ICMS ST
retidos pela “industrial” (incorporada), entre 01/2017 e 06/2017, quando da
aquisição de produtos para a revenda pela incorporadora, e que eram registrados
em estoque, sendo baixados para resultado diretamente da
conta contábil 7930010 – Non-Globe Bussines (conta superior 301313101 Receita
Líquida).
Porém, ressalte-se que somente os tributos não cumulativos cobrados
destacadamente na nota fiscal pelo vendedor (IPI e ICMS ST) na condição de mero
depositário (substituto tributário) não se incluem na receita bruta, conforme o §
4° do art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77.
Prosseguindo nos esclarecimentos aos TIF n° 05 e 06, a fiscalizada também juntou
ao dossiê digital a planilha denominada “Doc.2”, demonstrando que nas demais
retificações
efetuadas
no
Registro L300 Demonstração do Resultado (ECF 07 a 12/2017), que neutralizaram
o
suposto
aumento da receita bruta, foram utilizadas a mesma sistemática de
“Reclassificação
de
saldos
entre conta contábeis”.
A justificativa da empresa para a retificação no saldo da conta referencial
3.01.01.03.01.01 – Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos, cujo valor
mapeado variou de R$ 69.667.789,29 (ECF original) para R$ 112.019.794,29 (ECF
retificadora), portanto uma majoração nos custos no montante de R$
42.352.005,46, foi que o montante refere-se ao ICMS ST antecipação recolhido
pela Froneri Industrial. Tal montante deve ser considerado como custo pela Froneri
Distribuidora.
Assim, o contribuinte efetuou diversas reclassificações de valores à margem da
contabilidade para justificar as alterações nos mapeamentos das contas
referenciais da ECF. Por conseguinte, não há saldo a ser mapeado para custo na
conta
contábil
621112
–
Control
Acct
CW
–
FG (conta superior - 621100 Custo de bens vendidos), de acordo com a ECD
apresentada.
Conforme ficha de relacionamento de contas referenciais do Sped, fls.54, a
alteração efetuada pela fiscalizada no mapeamento de contas contábeis para a
conta referencial 3.01.01.03.01.01 – Custo dos Produtos de Fabricação Própria
Vendidos (ECF 07 a 12/2017) resultou na majoração nos custos no montante de
R$ 42.352.005,46.
Logo, a fiscalizada majorou seu custo através do mapeamento do suposto saldo
oriundo da conta contábil 641610 Taxa de consumo, contudo, a referida conta,
Fl. 67080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
9
apesar de ter sido inserida no Registro J050 – Plano de Contas do Contribuinte
(ECF retificadora – 07 a 12/2017), não pertence ao plano de contas do
contribuinte informado na ECD, conforme se verifica nos balancetes juntados ao
presente processo.
Ante ao exposto, restaram não comprovadas as alterações efetuadas no Registro
L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (ECF retificadora –
07 a 12/2017).
Complementando a resposta aos TIF n° 05 e 06, o contribuinte apresentou os
esclarecimentos acerca das alterações efetuadas nos e-Lalur (Registro M300) das
ECF retificadoras (1° e 2° Sem/2017).
As alterações nos valores dos ajustes realizadas pelo contribuinte no e-Lalur da
ECF retificadora (1° Sem/2017) transmitida ao Sped em 09/10/2019, foram
revistas pela transmissão de outra ECF retificadora em 17/11/2020, como
informado anteriormente, analisada adiante.
Com relação às alterações efetuadas no e-Lalur da ECF retificadora (2° Sem/2017),
que resultaram no aumento das exclusões de R$ 5.088.00,00 para R$
20.380.510,19, o contribuinte apresentou demonstrativo da composição dos
ajustes ao lucro líquido realizados.
As exclusões realizadas no e-Lalur original foram alocadas de forma agrupada no
código 167.01 (Outras Exclusões) do Registro M300 e não contemplavam os
mapeamentos com as contas contábeis e/ou da Parte B, que permitissem
identificar a origem e a natureza dos valores excluídos.
No e-Lalur retificador (2° Sem/2017), o contribuinte efetuou a realocação das
exclusões para o código 95 – Reversão de provisões ou perdas estimadas
indedutíveis.
Justificando o aumento das exclusões de R$ 5.088.000,00 (ECF original) para R$
20.380.510,19 (ECF retificadora), o contribuinte preliminarmente reconheceu
como indevida a exclusão efetuada no valor de R$ 5.088.000,00, afirmando que o
referido valor se trata de uma despesa de benefício pós-emprego incorretamente
excluída na apuração do lucro real, e por isso, tal valor não consta da ECF
retificadora.
Em contrapartida, realizou exclusão no valor de R$ 20.380.510,19 na ECF
retificadora, registrada no Código 95 – Reversão de provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis da Parte A do eLalur (Registro M300).
Registre-se que exclusões efetuadas no e-Lalur a título de reversão de provisões
indedutíveis pressupõem a existência de lançamento contábil a débito da conta
de provisão e a crédito de conta de resultado (reversão contábil), ou seja, deve
existir lançamento que comprove que tais valores foram computados na apuração
do lucro líquido do período, fato contábil não identificado na conta de passivo
431010 Responsabilidades Comerciais.
Fl. 67081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
10
Concluindo seus esclarecimentos sobre os ajustes ao lucro líquido efetuados na
ECF retificadora, o contribuinte informou que a exclusão do montante de
R$20.380.510,19 refere-se, basicamente, a saldos com natureza de contas a pagar
(débitos exigíveis) que estavam sendo tratados indevidamente como provisões
pela FRONERI Distribuidora e FRONERI Industrial.
Cabe ressaltar que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem
manter escrituração com observância da legislação comercial e fiscal, adotando,
portanto, o regime de competência para apuração de seus resultados. Assim,
ainda que comprovados eventuais erros na apropriação de despesas incorridas
em exercícios anteriores, o que não ocorreu no caso em tela, a exclusão de tais
valores em exercício subsequentes representaria, além de flagrante afronta ao
regime de competência, hipótese de exclusão não prevista na legislação
tributária.
Em 03/09/2020, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TIF n° 09
por meio do qual a fiscalizada foi informada sobre o andamento do procedimento
fiscal e do que havia sido constatado, bem como de que a planilha eletrônica
“Outras contas a pagar 353430 Dez 2017”, apresentada em resposta ao TIF 02,
estava em desacordo com o demandado (nome do fornecedor, CNPJ, data e
número da nota fiscal, valor da nota e data de pagamento), por este motivo, o
contribuinte foi instado a confeccionar novo demonstrativo com o detalhamento
requerido e a justificar o motivo pelo qual, na ECF retificadora, o saldo final da
conta 353430 – Other Accruals (R$ 48.090.118,45) foi adicionado parcialmente
(R$19.759.876,93) ao lucro líquido do exercício para determinação do lucro real.
Por igual motivo, também foram solicitados novos demonstrativos da composição
dos saldos do passivo em 31/12/2017, registrados nas contas contábeis 432010 –
Respons. comerciais – GRNI e 431010 – Responsabilidades Comerciais, mapeados
para a conta referencial 2.01.01.03.01 Fornecedores – Operações com Partes
Não-Relacionadas – no País.
Com relação à composição do saldo da conta de passivo 353430 – Other Accruals
(R$ 48.090.118,45), em 31/12/2017, e aos lançamentos nela efetuados, a
fiscalizada apresentou demonstrativo do saldo (planilha eletrônica denominada
“Item 3 TIF 09 outras contas a pagar”), contendo identificação dos fornecedores,
das notas fiscais e datas de pagamento, e esclareceu que do total do montante
não adicionado na apuração no montante de R$ 28,3 milhões referiam-se a
obrigações contraídas – e não expectativas – junto a diversos fornecedores,
revelando-se, desta forma, em um verdadeiro “Contas a Pagar”. Inclusive, para
uma melhor identificação, produzimos um quadro abaixo onde esclarecemos o
montante das obrigações contraídas e os fornecedores de bens e serviços:
Fl. 67082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
11

Assim, de acordo com o contribuinte, a conta 353430 – Other Accruals é utilizada
como contrapartida de despesas incorridas, mas também de provisões
indedutíveis. Portanto, o montante não adicionado (28.267.349,09,52) refere-se a
despesas efetivamente incorridas.
Prosseguindo, a fiscalizada informou que no demonstrativo apresentado existem
valores no “Contas a Pagar” com data de liquidação realizada ainda dentro do
próprio exercício de 2017. Esclarece ainda que esses valores ainda permanecem
na referida conta por mero erro de conciliação de contas, já que sua liquidação
(contrapartida) é registrada na conta 225040.001 – Outros Créditos. Ou seja,
deveria ter ocorrido a baixa dos valores do “Contas a Pagar” (C) em contrapartida
a conta de Ativo “Outros Créditos” (D). Tal baixa ocorreu posteriormente.
Assim, conforme descrito pelo contribuinte, o demonstrativo comprova a
manutenção de obrigações já pagas no passivo da empresa, conta 353430 – Other
Accruals.
A fiscalizada também apresentou demonstrativos da composição dos saldos do
passivo em 31/12/2017, registrados nas contas contábeis 432010 – Respons.
comerciais – GRNI e 431010 – Responsabilidades Comerciais.
Em 23/09/2020, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TIF n° 10
para confirmação da informação de que o valor de R$ 28.267.349,09, registrado
na conta de contábil 353430 – Other Accruals, representava o saldo credor da
referida conta e que não foi adicionado ao Lalur/Lacs por se tratar de contas a
pagar,conforme detalhamento que consta na planilha “Item 3 TIF 09 outras
contas a pagar”.
Além disso, o contribuinte foi demandado a apresentar demonstrativo de
composição dos saldos, em 30/06/2017, das contas passivo 2080020 – CP –
Terceiros – Local, 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR –
Merc. Acab, que evidenciasse o CNPJ do fornecedor, data da nota fiscal, número e
valor da nota fiscal e a data do pagamento. Também foi solicitado à fiscalizada
que identificasse eventuais valores que ainda compunham o passivo da empresa
em 31/12/2017.
Em 22/10/2019, o sujeito passivo ratificou a informação anterior de que o valor
de R$ 28.267.349,09, registrado na conta de contábil 353430 – Other Accruals,
representava o saldo de contas a pagar, e esclareceu ainda:
Fl. 67083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
12
- conta 2080020 – CP – Terceiros – Local: verificada divergência entre a data de
pagamento constante do controle do sistema SAP (Nestle) e a data de baixa no
sistema JDE (Froneri), em razão de migração de sistema. O fato foi corrigido nos
períodos subsequentes.
- conta 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST: conta transitória para registrar a
aquisição de materiais utilizados pela Froneri Distribuidora, transferidos para a
conta de estoque nos períodos subsequentes, e baixados na composição do custo
do produto vendido (CPV).
- conta 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab: conta transitória para registro de
produtos acabados adquiridos da Froneri Industrial, transferidos para o estoque
para compor o CPV.
Sobre os valores registrados nessas contas em 30/06/17 que ainda compunham o
passivo da empresa em 31/12/17, o contribuinte apresentou planilha com
informações da conta 2080020 e informou, para as contas 2080820 e 2080830,
que por serem contas transitórias cujas transferências foram realizadas em conta
única (estoque), não conseguiram identificar se os valores possuíam saldo em
31/12/17.
Em que pese o fato de a fiscalizada ter migrado para outro sistema contábil após o
evento incorporação ocorrido em 01/07/2017 e de ter enfrentado dificuldades na
adequação ao novo plano de contas da empresa, como relatado durante todo o
procedimento fiscal, verifica-se na ECD (07 a 12/2017) que não houve
lançamentos contábeis nas contas 2080020 – CP – Terceiros – Local, 2080810 –
Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab durante o 2°
semestre de 2017, portanto, os saldos finais de 30/06/2017 são iguais aos de
31/12/2017.
O demonstrativo apresentado pela empresa registra a existência de valores, que
compõem o saldo final da conta 2080020 – CP – Terceiros – Local, em
31/12/2017, liquidados dentro do exercício, contudo, segundo o contribuinte, por
“erro de conciliação de contas” as “baixas” das obrigações só ocorreram nos
exercícios subsequentes, mesma dinâmica aplicada aos lançamentos efetuados na
conta 353430 – Other Accruals (item 62 deste termo de verificação fiscal).
No que diz respeito às contas contábeis 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST e
2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab, a fiscalizada informa que, por se tratar de
contas transitórias, não conseguiu identificar se estas possuíam saldo em
31/12/2017, no entanto, os balancetes acima confirmam a manutenção de
obrigações a pagar, em 31/12/2017, registradas nestas contas.
Após a lavratura do Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal de
13/11/2020, o contribuinte apresentou nova ECF retificadora (1° Sem/2017),
transmitida em 17/11/2020, e acrescentou, acerca das divergências apontadas
entre a receita bruta da ECF/Nfe/EFD:
Fl. 67084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
13
- não houve omissão de receita da Froneri pois os valores foram declarados em
linhas diferentes da ECF do 2 osem/2017 por equívoco da transposição das contas
para o plano de contas referencial, e erro de parametrização do sistema. As
contabilizações das devoluções foram lançadas diretamente na conta de receita
bruta 511110, reduzindo a receita bruta quando comparada à receita bruta da
EFD Contribuições, pois o correto seria a reclassificação da linha de receita bruta
para deduções de vendas. Assim, não há adições a computar na ECF/2018
(2osem/2017), apenas a retificação da ECF com a reclassificação da Devolução
para Deduções de Vendas, para informar corretamente o valor das receita bruta,
de acordo com a contabilidade e a EFD Contribuições do período.
Na retificação efetuada (ECF 1° Sem/2017), o contribuinte promoveu a realocação
dos ajustes efetuados no Lalur/Lacs para códigos específicos, reconhecendo
valores não adicionados anteriormente ao lucro líquido para apuração do lucro
real no montante de R$30.234.333,28, bem como, valores excluídos
indevidamente na ECF original no montante de R$1.377.793,00.
Foram realizadas diligências nos principais fornecedores da Froneri Distribuidora,
para confirmar os valores a pagar junto a tais empresas em 31/12/17, os quais,
conforme a fiscalizada, teriam sido liquidados somente em exercícios
subsequentes.
Com base nas informações prestadas pelos contribuintes diligenciados,
identificamos a existência de obrigações pagas e não baixadas do passivo da
Froneri Distribuidora, referentes às transações comerciais realizadas com a
Accenture do Brasil Ltda e com a Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio
Ltda.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
1 – RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Após a análise dos esclarecimentos e documentos apresentados, dos dados
internos que constam nos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil e dos elementos coligidos junto a terceiros, concluímos
pela existência de fatos que representam infração à legislação tributária vigente à
época do período fiscalizado, ano-calendário 2017.
Registre-se que, no curso da ação fiscal, foram oferecidas diversas oportunidades
ao contribuinte para justificar as divergências observadas entre a receita bruta
declarada nas suas ECF (1° e 2° Sem/2017) e o somatório das suas notas fiscais
eletrônicas de venda emitidas durante o período fiscalizado. Além disso, diante do
elevado número de Nfe emitidas pela Froneri Distribuidora e de sua prolatada
dificuldade em obter os arquivos XML das mesmas, foram fornecidos à fiscalizada,
em 03/10/19, arquivos em mídia digital contendo todas as Nfe emitidas pela
empresa e contra ela no período sob exame.
Fl. 67085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
14
Contudo, o contribuinte limitou-se a informar que, na ECF (2° Sem/2017), as
contabilizações de devoluções de vendas foram lançadas diretamente na conta de
receita bruta 511110 (Venda de Produtos Acabados) e que seriam a causa das
divergências apontadas.
Note-se que a empresa apresentou ECF retificadora (2° Sem/2017), durante o
procedimento fiscal, na qual promoveu relevantes alterações na apuração de seu
resultado, notadamente na sua receita bruta que variou R$ 188.299.833,18 para
R$ 241.328.510,29, que representaria um acréscimo de R$ 53.028.677,11.
Conforme a legislação, somente devem ser excluídos do faturamento (receita de
venda de bens e prestação de serviços), para a obtenção da receita bruta do
período, os tributos não cumulativos cobrados destacadamente na nota fiscal, e
dos quais o emitente seja mero depositário. No caso da fiscalizada, o IPI e o ICMS-
ST.
O demonstrativo de fls.65 apresenta o confronto entre a receita bruta apurada
com base nas notas fiscais eletrônicas que constam no repositório do Sped e a
receita bruta declarada pelo contribuinte nas ECF. Os valores não oferecidos à
tributação comporão as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que estão sendo
lançados de ofício. Os demonstrativos de cálculo, os enquadramentos legais e as
alíquotas aplicáveis estão detalhados nos autos de infração.
2 – OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO
Conforme mencionado anteriormente, o sujeito passivo foi intimado a apresentar
demonstrativos da composição dos saldos do passivo em 31/12/2017, registrados
nas contas contábeis 432010 – Respons. comerciais – GRNI, 431010 –
Responsabilidades Comerciais e 353430 – Other Accruals, bem como,
demonstrativo de composição dos saldos, em 30/06/2017, das contas contábeis
2080020 – CP – Terceiros – Local, 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830
– Comp. GRIR – Merc. Acab, contendo a identificação dos credores, data e
número do documento fiscal, valor do documento fiscal e data do pagamento.
Com base nos elementos apresentados, apurou-se:
➢ CONTA CONTÁBIL 353430 – OTHER ACCRUALS
O contribuinte informou que as obrigações registradas nessa conta (R$
28.267.349,09,52) foram liquidadas em períodos subsequentes, mas também
ocorreram liquidações no exercício de 2017, que “por força de falta de conciliação
não foram baixadas deste passivo ainda em 2017”.
O demonstrativo com a composição do saldo final da conta contábil 353430 –
Other Accruals foi apresentado pelo contribuinte na planilha eletrônica
denominada “Item 3 TIF 09 outras contas a pagar”, que contém, dentre outras, as
abas “Frete” e “notas unimed”, nas quais foram identificados valores de
obrigações pagas durante 2017 e, ainda assim, mantidas em conta de passivo no
Fl. 67086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
15
montante de R$ 21.165.966,55, conforme apurado nos Anexos I (“Frete”) e II
(“notas unimed”) deste TVF.
➢ CONTA CONTÁBIL 431010 – RESPONSABILIDADES COMERCIAIS
No demonstrativo de composição do saldo final da conta contábil 431010 –
Responsabilidades Comerciais, apresentado pelo contribuinte na planilha “Item 4
TIF 09 Base Fornecedores Dez 2017”, foram identificados valores de obrigações
pagas e não baixadas da conta de passivo no montante de R$ 14.010.517,51,
conforme apurado no Anexo III deste termo de verificação fiscal.
Ademais, foram identificadas no saldo final da referida conta obrigações com os
fornecedores Accenture do Brasil Ltda e Globalpack do Nordeste Indústria e
Comércio Ltda (submetidos à diligência fiscal), que, de acordo com o
demonstrativo apresentado pela fiscalizada, possuíam datas de pagamento
posteriores a 31/12/2017, contudo, parte dessas obrigações não foram
reconhecidas pelas empresas diligenciadas.
O Anexo IV deste TVF contempla os valores informados pela fiscalizada como
“contas a pagar” junto ao fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e
Comércio Ltda, registrados na conta 431010 – Responsabilidades Comerciais.
Após expurgados os valores a receber efetivamente reconhecidos pela
Globalpack, restou o montante de R$ 7.444.671,98 de passivo não comprovado.
Além disso, com base nos elementos coligidos junto a empresa Accenture do
Brasil Ltda, verificou-que que o valor de R$ 286.861,03, referente a nota fiscal n°
23269, também registrado na conta 431010, foi liquidado em 01/12/2017 e não
em 20/01/2018 como informado pela fiscalizada (Anexo V).
Não obstante a informação do contribuinte de que “a conta contábil 432010 é
uma conta transitória do contas a pagar, ou seja, todas as entradas passam pela
conta contábil GNRI antes de ser lançadas para Fornecedor” (item 27), a referida
conta de natureza passiva possuía saldo final, em 31/12/2017, no valor R$
21.243.508,85.
Com base no demonstrativo de composição do saldo final da conta contábil
432010, apresentado pelo contribuinte na planilha “Item 4 TIF 09 GRNI Dez 2017”,
foram identificados valores informados pela fiscalizada como obrigações a pagar
junto ao fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio Ltda, não
reconhecidos por este, no montante de R$ 13.412.313,56 (Anexo VI),
configurando passivo não comprovado.
➢ CONTAS CONTÁBEIS 2080020 – CP – TERCEIROS – LOCAL, 2080820 – COMP. GRIR – MAT.F.EST E
2080830 – COMP. GRIR – MERC. ACAB
O contribuinte apresentou as composições dos saldos finais das contas contábeis
2080020, 2080820 e 2080830 (itens 68 a 72 deste termo) na planilha “Doc 2
Termo 10 Item 2”, na qual foram identificados valores de obrigações pagas,
porém, mantidas em contas de passivo nos seguintes montantes: R$ 4.246.145,33
Fl. 67087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
16
na conta 2080020 (Anexo VII), R$ 4.189.719,61 na conta 2080820 (Anexo VIII) e
R$ 3.412.145,48 na conta 2080830 (Anexo IX).
Ante o exposto, considerando que os valores que repousam no passivo hão de ter
sua exigibilidade comprovada, ficou caracterizada a presunção legal de omissão
de receitas, prevista no artigo 281 do Decreto n° 3.000/99, vigente à época do
período fiscalizado, que regulamentou o artigo 40 da Lei 9.430/96.
O Anexo X deste TVF apresenta a consolidação dos valores mantidos em contas de
passivo referentes a obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi comprovada.
A omissão de receita apurada pela fiscalização, além de compor a base de cálculo
para a determinação do lucro real do sujeito passivo, para fins de apuração do
IRPJ, será considerada, também, na determinação da base de cálculo da CSLL, da
COFINS e do Pis, conforme determina o § 2° do art.24 da Lei n° 9.249/95.
3 – EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
O contribuinte efetuou exclusão do lucro líquido (Registro M300 – ECF 2°
sem/2017), código 167.01 (Outras Exclusões) no valor R$ 5.088.000,00, sem a
indicação do mapeamento das contas contábeis de origem.
Reiteradamente intimado a apresentar o detalhamento dos saldos de origem,
acompanhado dos documentos de suporte da referida exclusão, o contribuinte
limitou-se a informar que a exclusão se refere a “estorno de provisão de benefício
pós emprego” e que o valor de R$ 5.088.000,00 foi incorretamente excluído na
ECF original, mas não computado na ECF retificadora (abordado nos itens 52 a
57).
Quando instado a esclarecer os ajustes ao lucro líquido efetuados na ECF original
(1° Sem /2017), o contribuinte apresentou o detalhamento das contas de origem
dos valores lançados no Registro M300 por meio da transmissão de outra ECF
retificadora, em 17/11/2020, demonstrando que as exclusões autorizadas no
período correspondiam a R$ 46.683.743,64.
Cotejando tal valor com o montante excluído na ECF original (R$ 48.061.536,64),
apurou-se o valor de R$ 1.377.793,00, para o qual não houve qualquer
justificativa.
ECF
Exclusões indevidas
1o Sem/2017
1.377.793,00
2o Sem/2017
5.088.000,00
4 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Demandado a detalhar as adições ao lucro líquido efetuadas na ECF original (1°
Sem /2017), decompondo e alocando os valores em códigos específicos, de
acordo com a natureza do ajuste, o contribuinte apresentou ECF retificadora (1°
Fl. 67088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
17
sem/2017) em 17/11/2020, na qual efetuou o mapeamento das contas de origem
dos valores lançados no Registro M300, e demonstrou que as adições prescritas
pela legislação no período correspondiam a R$ 74.897.342,35.
Cotejando com o montante adicionado na ECF original (R$ 44.663.009,07),
obtemos o valor de R$ 30.234.333,28, referente a adições não computadas no
lucro líquido do período.
Ademais, o contribuinte deixou de adicionar ao lucro líquido do 2° sem/2017,
provisões indedutíveis contabilizadas na conta 353430 – Other Accruals, no valor
de R$ 62.892,43.
ECF
Adições não computadas
1o Sem/2017
30.234.333,28
2o Sem/2017
62.892,43
5 – APRESENTAÇÃO DE ECF COM OMISSÕES
A fiscalizada, na condição de sucessora em direitos e obrigações da Froneri Brasil
Industrial de Sorvetes e Congelados Ltda, havia transmitido ao SPED os arquivos
da ECF (1° sem/2017) da incorporada sem dados informados nos blocos K, L, M, N
e Y.
Em razão disso, o sujeito passivo foi intimado em 08/09/2019 a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias, ECF retificadora corretamente preenchida. Após
solicitação de prorrogação de prazo, por 20 (vinte) dias, acolhida pela fiscalização,
o contribuinte transmitiu a ECF preenchida em 09/10/2019.
Conforme os arts. 8o e 8-A do Decreto-Lei n° 1.598/77 alterado pela Lei n°
12.973/2014, e IN RFB no 1.422/2013, alterada pela IN RFB no 1.574/15, os valores
omitidos no e-Lalur serão objeto de lançamento de multa por omissão, embora
outros blocos da ECF original tenham sido apresentados com omissões.
Os valores omitidos no e-Lacs também não serão objeto de lançamento de multa
em virtude de os valores omitidos serem os mesmos do e-Lalur, o que poderia
representar duplicidade de lançamentos.
A apresentação do e-Lalur, e da ECF, de forma completa ocorreu após o início do
procedimento fiscal, porém dentro do prazo concedido, portanto, a multa por
omissão será reduzida em 50%.
A multa lançada em razão dos valores omitidos na ECF original, conforme apurado
nos “Demonstrativos de Apuração da Multa por Omissão na ECF – 1° Sem/2017”,
Anexos XI a XIV do TVF, totalizou R$ 4.031.635,26.

Fl. 67089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
18
DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Considerando os fatos apurados, aplicou-se a multa de ofício de 75% sobre o
lançamento de impostos e contribuições. Fica o sujeito passivo intimado a retificar as ECF relativas
à repercussão dessa autuação no prejuízo fiscal e base negativa da CSLL apurados em 2017.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi regularmente cientificada em
22/06/21, a interessada apresentou defesa, documentos anexos, em 21/07/21,
apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
1. DOS FATOS
As infrações apuradas no TVF foram, em suma:
1 - Omissão de Receitas - em razão de apuração de diferenças entre a receita
bruta apurada em conformidade com as NF-e constante do sistema SPED e a
receita bruta declarada na ECF/2017 (1o e 2o semestre);
2 - Existência de Passivo Fictício - pelo fato de a Froneri manter registradas em
suas demonstrações financeiras, obrigações que já teriam sido liquidadas em
2017, não sendo possível comprovar sua efetiva exigibilidade;
3 - Exclusão indevida no Lucro Real - tendo em vista a Froneri não conseguir
comprovar através das rubricas contábeis e demais documentação suporte, as
exclusões realizadas no 1o e 2o semestre de 2017, consoante a ECF/2017
transmitida;
4 - Adições não computadas no Lucro Real - haja vista a Froneri deixar de
computar nas bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, os dispêndios identificados na
ECF/2017, bem como de provisões indedutíveis contabilizadas na conta 353430 –
Other Accruals; e
5 - Multa por infrações - cometidas pela Froneri em razão da omissão de valores
na ECF/2017 original.

2. DA FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS E ESCLARECIMENTOS JUNTADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL
A impugnante apresentou toda a documentação e esclarecimentos ao primeiro
Auditor no decorrer de 17 meses, porém seu substituto lavrou o AI em apenas 5
meses (um terço do tempo empregado pelo primeiro Auditor) e com apenas dois
TIF, resultando em um AI absurdo e com vários erros.
O primeiro erro está na composição do Demonstrativo de Apuração de Receita
Bruta Não Declarada, da fiscalização, que não levou em conta o valor acumulado
do ICMS-ST de julho na composição do mês seguinte (agosto), resultando receita
bruta maior que a efetiva em R$ 810.521,84:
Fl. 67090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
19

O segundo erro está na composição da receita bruta de set/17 com base nas NF-e
de venda de produtos obtidas do arquivo XML, em que a receita no auto de
infração é de R$ 36.986.446,96, enquanto os arquivos em PDF conferidos pela
impugnante montam a R$ 42.928.659,87, resultando em diferença de menos R$
5.942.212,92.
Não houve qualquer diferença que levasse a Fiscalização a entender pela
ocorrência de uma suposta “Omissão de Receitas”, eis que tal conclusão se deu
apenas pelo fato de não ter considerado a forma com que foi representada a
receita bruta na ECF. Mesmo que a Impugnante tenha considerado na sua
demonstração da receita bruta na ECF – Original as devoluções de receita, tal
procedimento foi meramente um procedimento “gráfico”, eis que não afetou as
bases imponíveis das contribuições ao PIS e a COFINS, que foram corretamente
apuradas e recolhidas.
Todos esses equívocos comprovam a necessidade de uma verificação minuciosa
de toda a documentação e esclarecimentos apresentados pela Impugnante no
decorrer do procedimento fiscalizatório, principalmente no período em que a
fiscalização era conduzida pelo Auditor Fiscal substituído, pois o Auditor
substituto não teve tempo suficiente para a compreensão da complexa estrutura
contábil da Impugnante, que apresenta anuências em razão da necessidade de
atender critérios de sua Matriz no exterior.
O Auditor substituto assumiu o procedimento fiscalizatório já em andamento, e
efetuou o lançamento do AI com inúmeros vícios nele contidos, o que justifica a
conversão do julgamento em diligência.
3. Do Direito: razões para o cancelamento das autuações
3.1 DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
O Auditor não considerou os esclarecimentos no decorrer da ação fiscal, que
justificariam a diferença apontada no AI.
Na composição da receita bruta do ano-calendário de 2017, informada na
ECF/2017, em razão de formatação do plano de contas contábil da Froneri, as devoluções de
vendas, por não terem registro (conta contábil) próprio para o seu lançamento, são lançadas
diretamente na conta contábil (511110), reduzindo-se, desta forma, o valor da Receita Bruta
declarada no período.
Fl. 67091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
20
Ademais, por equívoco nos lançamentos contábeis, o montante do ICMS-ST não foi
registrado corretamente para fins de composição da receita bruta final do período.
Na composição da receita bruta informada na ECF/2017 (1o e 2o semestres), foram
lançadas como redutoras as contas de devoluções de mercadorias - cta. 511110 (DOC_003) e do
ICMS-ST - cta. 511610002 (DOC_004). O demonstrativo de fls. 8146 revela que a Impugnante parte
de uma receita bruta maior do que aquela considerada pela fiscalização.
Porém, a Fiscalização não considerou os valores redutores da receita bruta lançados
pela Impugnante na composição informada na ECF/2017. No quadro a seguir demonstra-se que a
receita bruta declarada pela Impugnante no EFD-Contribuições (demonstrativo de apurações do
PIS e da COFINS) é superior aos valores apurados e reproduzidos nos Anexos do Relatório apenso
ao AI.

A diferença apontada pela fiscalização decorre apenas de aspecto formal contábil,
ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas sua apresentação acaba dissonando da forma legal de
representação das contas (receita bruta) na demonstração financeira constante da ECF.
Algumas contas reconhecidamente pertencentes ao “Custo do Produto Vendido -
CPV”, foram lançadas diretamente na demonstração da “Receita Bruta”. Porém, isso não afetou
de forma alguma, principalmente, as bases de cálculo do PIS e da COFINS, eis que estas foram
apuradas em consonância com o definido no art. 1o, das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03, conforme
demonstrado no quadro acima.
Por óbvio, tal conduta não afronta e nem restringe o total acesso da fiscalização
para determinação do montante efetivamente faturado e reconhecido como “receita ganha”, que
integra as bases imponíveis do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS. Até porque, a contabilidade da
Impugnante está respaldada no §2o do artigo 177 da Lei n. 6.404/1976.
A forma contábil de exteriorização da receita bruta na ECF/2017 embora possa não
atender aos ditames legais (art. 208, do Decreto 9.580/2018 – RIR/2018) não configurou em
omissão de receita como presumiu a Fiscalização, já que a Impugnante reconheceu exatamente
em sua contabilidade e, consequentemente, na apuração dos tributos devidos sobre a receita e o
lucro, o montante correspondente a todo o produto do seu faturamento decorrente do seu objeto
social (quadro acima).
Não podemos perder de vista que o dever amplo de investigação é do fisco, pois
cabe a este demonstrar a ocorrência do fato constitutivo que deu raso ao lançamento. Não pode
Fl. 67092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
21
ao seu livre dispor inverter o ônus da prova ao contribuinte. O lançamento realizado precisa ser
constituído com a certeza e liquidez do crédito fiscal, nos termos do artigo 142 e seguintes do
CTN. Assim, o lançamento realizado se baseou em presunção, sendo por isso improcedente.
No presente caso, a Impugnante foi autuada, sob a acusação de omissão de receitas
constatadas pela fiscalização com base em ECF e EFD-Contribuições, sem que realizasse uma
correta identificação do XML das notas fiscais com as informações prestadas pela Impugnante
nessas obrigações acessórias. Tal procedimento já foi rechaçado pelo CARF (fls.8148).
A Fiscalização teve inúmeras dificuldades para compreender a composição da
receita informada no decorrer do procedimento fiscalizatório, mesmo após a Impugnante realizar
a correta abertura e composição dos saldos apresentados de forma sintetizada na ECF/2017 –
Original. Esses elementos denotam a necessidade de realização de uma diligência.
Assim, não pode prosperar a presunção de omissão de receita, eis que a diferença
entre a receita bruta apurada pela fiscalização e a registrada na ECF/2017 decorre de divergência
na montagem da composição da receita bruta, visto que as devoluções de vendas e o ICMS-ST
foram espelhados como redutores direto na composição da receita bruta na obrigação acessória
(ECF/2017).
3.2 DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVO FICTÍCIO
O Auditor não observou que as contas utilizadas para fundamentar o lançamento
tinham função meramente “transitórias”, (tanto de ativo quanto no próprio passivo) e que não
representavam o “Contas a Pagar” da Impugnante em 31/12/2017.
As contas a seguir não representavam o contas a pagar da impugnante, sendo
contas cuja função era de apresentar lançamentos transitórios para certificação dos dispêndios
realizados até a confirmação de sua exigibilidade, quando, então, se constitui o efetivo contas a
pagar.

Passamos a descrever a função e utilização dessas contas denominadas
“transitórias”.
A primeira é a conta contábil 353430 - Other Acrrual – Outros Contas a Pagar
(Doc_005), cuja função é registrar incialmente as despesas reconhecidas pelo regime de
competência, cujas faturas após serem pagas, são posteriormente baixadas contra os lançamentos
realizados em conta de adiantamento de clientes.
Fl. 67093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
22
Já na conta contábil 431010 – Responsabilidades Comerciais (Doc_006), são
registrados os documentos fiscais/contábeis para pagamento aos fornecedores, transferidos da
conta contábil transitória GRNI.
A Conta contábil 432010 – Respons. Comerciais – GNRI (Doc_007), é utilizada para
realizar o registro de todos os lançamentos de entradas e, posteriormente, transferidos para o
contas a pagar após validação do documento fiscal pelo departamento de recebimento fiscal.
A “GNRI” é a principal conta transitória do contas a pagar, utilizada pelos sistemas
ERP, e possui como objetivo atender os processos internos da empresa a fim de assegurar a
idoneidade do documento registrado na contabilidade, e os demais movimentos de ordem fiscal e
financeiro. Seu funcionamento pode ser descrito da seguinte forma:
i) os principais departamentos da Sociedade tais como armazém e almoxarifado,
recebem os produtos e a correspondente Nota Fiscal, onde é realizada uma detida conferência
desta NF com o pedido;
ii) após essa conferência, fazem o registro da NF que, posteriormente, é remetida
para uma nova conferência (nas áreas contábil/fiscal), para que, só após realizada essa última
checagem, seja feita a contabilização final da respectiva NF no “contas a pagar” com o destaque
dos impostos incidentes.
Há outro erro cometido pelo Auditor ao alegar que a Impugnante não teria
comprovado algumas obrigações a pagar junto ao fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e
Comércio Ltda., no montante de R$ 13.412.313,56 (Anexo VI), configurando, neste caso, passivo
não comprovado.
Na composição do valor (R$ 13.412.313,56) foram considerados inúmeros
lançamentos “devedores” existentes nessa conta, representativos de obrigações já baixadas
(Doc_008).
Considerar operações lançadas a débito na conta contábil 432010 – Respons.
Comerciais – GNRI, como se tais valores estivessem abertas e/ou a pagar, denota a falha no
procedimento fiscal. Aliás, conforme devidamente comprovado através da planilha (Doc_008) e
documentação anexa, o montante do contas a pagar real em aberto da Globalpack do Nordeste
Indústria e Comércio Ltda. em 31/12/2017 era de R$ 505.186,66.
Outro ponto, o sistema ERP JDE da Impugnante (implementado em julho de 2017),
contempla na conta contábil “GNRI” transitória de contas a pagar, lançamentos contábeis a débito
e a crédito de um mesmo documento (NF). Veja-se abaixo um fluxo com os lançamentos que
percorrem essa conta transitória até que a aquisição (produtos e/ou serviços) possam ser
considerados como exigíveis e transferidos para o seu “Contas a Pagar”.
As contas transitórias (Passivo) são baixadas sempre contra uma conta de “Ativo”,
denominada “Other Debtors” (Adiantamentos a Fornecedores ou Estoque). O contas a pagar
efetivo da empresa sempre é baixado contra a conta Banco no vencimento da obrigação.
Fl. 67094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
23
As contas que o Fiscal entendeu conter obrigações já liquidadas, na realidade já
deveriam ter sido baixadas contra a conta de Ativo “Other Debtors”, o que somente não ocorreu
por força da Impugnante não ter realizado a devida conciliação.
Em relação as contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local; 2080820 – Comp.
GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab, o Fiscal errou ao presumir que essas
contas apresentavam saldo, quando na realidade essas contas não possuíam nenhum saldo nelas
existentes em 31/12/2017, já que os lançamentos realizados nesta conta foram devidamente
baixados no decorrer do período:

O Fiscal não atentou para o fato de que todos os valores que transitaram nestas
contas foram devidamente baixados por pagamento, não restando, dessa forma, nenhuma
exigibilidade e/ou valores a pagar em 31/12/2017.
Conforme o registro L100 da ECF/2017, não existe qualquer saldo de valores a pagar
relativo as contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local; 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST
e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab. . Isso corrobora a necessidade da conversão do julgamento
em diligência tendo em vista os erros do Fiscal, que tomou como base as informações prestadas
pela Impugnante no decorrer do procedimento fiscalizatório, sem avaliar toda a documentação
fornecida, o que já vinha sendo realizado pelo Auditor Fiscal substituído.
Os tribunais já se pronunciaram a despeito da desqualificação da presunção de
Passivo Fictício quando o contribuinte apresenta prova robusta que comprova a exigibilidade
contabilizada e constante do seu Passivo ou, ainda, quando ocorrem erros na escrituração da
empresa que levam a entender por uma presunção inexistente.
Pelo exposto, comprovado que não existe por parte da Impugnante a manutenção
de obrigações já liquidadas, mas apenas uma questão de ordem formal, já que as contas de Ativo
que deveriam estar baixando essas “contas transitórias” somente foram realizadas no ano-
calendário seguinte.
Logo, não prospera a alegação da existência de “Passivo Fictício”, devendo o AI ser
anulado nesse item.
3.3 DAS ADIÇÕES E EXCLUSÃO DAS BASES DO IRPJ/CSLL
Neste item a Impugnante não traz nenhuma discordância com relação aos
apontamentos realizados pelo Ilustre Fiscal, posto que tal informação, inclusive, consta da
ECF/2017 – Retificadora apresentada em 09/10/2020, onde restaram identificados os equívocos
cometidos na apuração das bases de cálculo realizadas na ECF/2017 – Original.
Fl. 67095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
24
Tais pontos (adições não realizadas e exclusões indevidas) devem resultar em
redução do prejuízo fiscal apurado pela Impugnante na ECF/2017 – Original, posto que a
manutenção deste prejuízo se torna cristalina em razão da insubsistência das omissões de receita
e/ou passivo fictício constantes do AI ora combatido, consoante os saldos abaixo demonstrados:
Assim, embora a Impugnante reconheça a procedência dos lançamentos realizados,
estes valores devem representar baixa do saldo de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL
apurados no 1o e 2o semestres do ano-calendário de 2017.
4. DA FALTA DE RAZOABILIDADE DA MULTA PELA INFRAÇÃO COMETIDA
4.1 DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REALIZAR A VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA ECF
Conforme o TVF, a impugnante, tão logo intimada, retificou a ECF. Não se trata de
descumprimento de obrigação acessória decorrente de “informações inexatas, incompletas ou
omitidas”, pois o Fisco dispunha de todas as informações concernentes à totalidade das receitas,
as quais foram, inclusive, prestadas pela Impugnante em ECD e serviram de base para a detecção
da divergência na ECF.
Foi pelo acesso às informações prestadas pela Impugnante em sua ECF –
Retificadora e sua ECD que a fiscalização verificou o equívoco no preenchimento da ECF - Original,
o que demonstra que inexiste descumprimento de obrigação acessória, mas mera divergência de
informação que foi sanada pela Impugnante.
Os dispositivos nos quais se pretendeu fundamentar o Auto de Infração tratam, de
forma genérica, a apresentação de informações fiscais pelo contribuinte, obrigação que a ora
Impugnante jamais deixou de cumprir.
Ao verificar que havia informação prestada de forma divergente do entendimento
fazendário, a impugnante prontamente providenciou a retificação necessária. Essa conduta não
possui relação com o valor do seu faturamento, logo não pode a Impugnante ser penalizada com
multa incidente sobre ele, uma vez que a Autoridade Fiscal dispunha de todas as informações
quanto à totalidade das receitas em outras escriturações declaradas pela Impugnante.
Ademais, o lançamento foi feito sem o embasamento para dar liquidez e certeza à
penalidade aplicada, afastando a presunção legal da Autoridade Fiscal, pois os elementos que
compõem o fato ilícito descrito nas normas aplicadas não se enquadram no caso em tela, sendo
vedada a sua interpretação analógica ou extensiva para fins de imposição de penalidade.
A aplicação indistinta da multa equipara indevidamente a ato ilícito o direito do
contribuinte de retificar obrigações acessórias equivocadamente preenchidas, desvirtuando o art.
188 do Código Civil e violando o direito de petição e os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, todos previstos no art.5o da CF/88.
Fl. 67096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
25
Não houve descumprimento de obrigação acessória, mas sim o preenchimento de
campos da ECF/2017 de forma divergente da compreensão da RFB, não havendo inexatidão,
insuficiência ou omissão de informação. Além disso, a intimação da RFB foi prontamente atendida
pela impugnante.
Logo, a multa aplicada é indevida por inexistência de infração, e ofender a
proporcionalidade e a razoabilidade, sendo um confisco.
4.2 DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – BOA-FÉ DO IMPUGNANTE
A impugnante, intimada pela RFB, voluntariamente retificou as informações da
ECF apontadas como divergentes, em atendimento ao Auditor. Trata-se de
arrependimento eficaz, consagrado no art.138 do CTN, o qual exclui a multa
isolada em caso de denúncia espontânea.
4.3. DA DESPROPORCIONALIDADE, DA IRRAZOABILIDADE E DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
A impugnante retificou a ECF e agiu de boa-fé, sem intuito de sonegar ou causar
prejuízo ao Fisco, ajustando a declaração no prazo concedido pelo Fisco. Erros de
interpretação e divergências não são omissão ou inexatidão de informações.
A multa aplicada fere os princípios da confiança legítima, da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco, pois o preenchimento da ECF/2017 de
forma diversa do entendimento Fiscal, sem prejuízo ao Erário, não pode acarretar
uma multa de 4 milhões de reais.
A jurisprudência do STF reconhece que as multas devem ser proporcionais ao ato
praticado pelo contribuinte. Por sua vez, o STJ entendeu pelo emprego da
equidade para dispensar a penalidade.
5. DA ESTRITA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA FISCAL PARA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS
O julgamento deve ser convertido em diligência para verificação dos argumentos
da defesa, demonstrando assim a inexistência de omissão de receita e ajustes nas
bases do IRPJ e da CSLL que justifiquem a lavratura do AI. O julgador deverá
observar a verdade material para alcançar a verdade dos fatos.
Deve ser garantida a ampla defesa a Impugnante, já que os elementos que
compõem a matéria tributável não foram analisados pelo Autuante. Logo,
havendo a plena comprovação dos ajustes/retificações efetuadas, conforme a
documentação acostada à defesa, não prospera o entendimento exposto no AI
combatido, sendo de rigor a realização de diligência para apuração de todo o
exposto.
6. DO PEDIDO
Requer o cancelamento das autuações IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, bem como da
multa lançada por omissões e informações inexatas na ECF/2017. Protesta pela
produção de todos os meios de provas admitidas na legislação, em especial as
Fl. 67097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
26
provas documentais adicionais para o esclarecimento de quaisquer questões no
curso do processo administrativo ou pela realização de diligência fiscal.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
III- DA ESTRITA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EMDILIGÊNCIA PARA QUE SEJA POSSÍVEL A
CORRETA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS
A recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, argumentando que o Auditor
Fiscal responsável pelo lançamento não analisou detidamente a documentação e os esclarecimentos
apresentados ao longo do processo administrativo fiscal. A empresa alega que atendeu a todas as
demandas da fiscalização, apresentando farta documentação comprobatória de suas alegações.
Sustenta que a diligência é necessária para que possa comprovar a inexistência de omissão
de receitas e de passivo fictício, garantindo o princípio da verdade material. A empresa fundamenta
seu pedido no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e no art. 18 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), que permitem a realização de diligências quando consideradas
necessárias pela autoridade julgadora.
IV - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
A recorrente alega que não houve omissão de receitas, pois todas as notas fiscais
eletrônicas emitidas foram devidamente registradas na contabilidade e declaradas nas obrigações
acessórias. Sustenta que a diferença entre a receita bruta apurada pela fiscalização e a declarada na
ECF decorre da inclusão das devoluções de vendas na conta de receita bruta, o que não afetou a
apuração do PIS/COFINS e do lucro real.
Afirma que, por questões de prática contábil do grupo econômico, o reconhecimento do
faturamento é realizado mediante a utilização de três contas contábeis, que somadas chegam à
informação constante da ECF. Apresenta demonstrativos que comprovam que a receita bruta
declarada na ECF é superior àquela apontada pela fiscalização com base nos arquivos XML das
notas fiscais eletrônicas.
Ressalta que a inclusão das devoluções de vendas e do ICMS-ST como redutoras da receita
bruta na ECF, embora possa não atender aos ditames legais, não configura omissão de receita, pois
a empresa reconheceu o faturamento em sua contabilidade e na apuração dos tributos devidos.
Invoca o princípio do dever de investigar do Fisco e argumenta que o lançamento foi feito
com base em presunção, sem a devida comprovação da ocorrência do fato gerador. Cita
jurisprudência do CARF que reconhece a necessidade de a fiscalização identificar corretamente as
notas fiscais com as informações prestadas nas obrigações acessórias.
V - DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVO FICTÍCIO
A recorrente alega que não houve passivo fictício, pois as contas utilizadas para
fundamentar o lançamento eram transitórias, servindo para registrar lançamentos até a confirmação
da exigibilidade. Afirma que as obrigações foram devidamente quitadas, havendo apenas problemas
de conciliação com as contas de ativo que registram a baixa das obrigações.
Sustenta que a presunção de omissão de receitas com base em passivo fictício, prevista no
art. 40 da Lei no 9.430/96 e na Súmula CARF 144, somente se caracteriza quando a exigibilidade
Fl. 67098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
27
não é comprovada. Argumenta que apresentou farta documentação comprovando que os valores do
passivo representam exigibilidades assumidas com fornecedores de serviços e matérias-primas.
Explica a função das contas transitórias utilizadas, como a conta 353430 – Other
Accruals e a conta 432010 – Responsabilidades Comerciais - GNRI, que são utilizadas para
registrar lançamentos até a confirmação da exigibilidade e posterior transferência para o
contas a pagar. (cf. e-fl 66983)
Afirma que os valores registrados nas contas contábeis 2080020, 2080820 e 2080830
foram devidamente baixados por pagamento, não havendo saldo em 31/12/2017. Apresenta
demonstrativos que comprovam a liquidação das obrigações.
Cita jurisprudência do TRF da 1a e da 5a Região que reconhece a descaracterização da
omissão de receita quando há apenas erros na escrituração da empresa ou atraso na escrituração,
sem fraude por parte do contribuinte.
Conclui que não houve manutenção de obrigações já liquidadas, mas apenas uma questão
de ordem formal, devendo o lançamento ser anulado.
VI -DAS ADIÇÕES E EXCLUSÃO DAS RESPECTIVAS BASES DO IRPJ E DA CSLL
A recorrente reconhece a procedência dos ajustes efetuados pela fiscalização no lucro real,
relativos às adições não computadas e às exclusões indevidas. No entanto, alega que a fiscalização
não considerou outras exclusões que foram retificadas e fornecidas juntamente com a ECF/2017 –
Retificadora.
Sustenta que, na composição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apresentadas no auto
de infração, o Auditor Fiscal não considerou as exclusões ajustadas pela empresa, que refletiram um
montante de exclusões superior àquele apontado pela fiscalização.
Requer que a decisão da DRJ seja revista, para que sejam consideradas na formação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o total das exclusões que foram retificadas e informadas na
ECF/2017 – Retificadora.
VII - DA FALTA DE RAZOABILIDADE DA MULTA PELA INFRAÇÃO COMETIDA(FALTA DE
INFORMAÇÕES NA ECF/2017)
Aduz a recorrente:
Nesse tópico, não cabe outra alternativa a Recorrente se não apresentar
novamente todos os elementos trazidos para discussão na peça impugnatória,
posto que a decisão e 1a Instância se furtou a apreciar os fundamentos
apresentados, sob alegação de que o exame dessa matéria não estaria sob a égide
das autoridades tributárias administrativas, já que se discute no presente caso
questões de inconstitucionalidade de lei. Assim, passa-se a discorrer sobre os
fundamentos para afastar a Multa aplicada pela falta de razoabilidade em razão
da infração cometida.

Fl. 67099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
28
VII.1 - DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REALIZAR A VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA ECF
A recorrente alega que o presente caso trata-se de mero equívoco no preenchimento de
alguns campos da ECF, que foi prontamente ajustado após intimação da fiscalização. Sustenta que a
Receita Federal possuía todas as informações sobre as receitas, declaradas na ECD, e que a
retificação da ECF não causou qualquer prejuízo ao Fisco.
Argumenta que a aplicação da multa fere os princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e do direito de petição, previstos no art. 5o da Constituição Federal.
Afirma que a penalidade é indevida, pois não houve descumprimento de obrigação acessória, mas
sim um preenchimento divergente da interpretação da Receita Federal.
Sustenta que a multa é desproporcional e irrazoável, pois a infração cometida não possui
relação com o valor do faturamento da empresa e não causou qualquer dano ao Erário.
VII.2 - DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – BOA-FÉ DA RECORRENTE
A recorrente alega que a retificação voluntária da ECF, em atendimento à intimação da
fiscalização, configura arrependimento eficaz, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional,
que exclui a aplicação de multa em caso de denúncia espontânea.
Argumenta que agiu de boa-fé, buscando evitar qualquer pendência perante o Fisco, e que
a aplicação da multa inibe a iniciativa dos contribuintes em retificar declarações acessórias, mesmo
que não afetem a obrigação principal.
Sustenta que a exclusão da penalidade é devida, em reconhecimento à conduta da empresa
que agiu de forma célere e colaborativa com a fiscalização.

VII.3 - DA DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE E DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
APLICADA
A recorrente reitera que agiu de boa-fé, sem intenção de sonegar ou causar prejuízo ao
Erário, e que a multa aplicada é desproporcional e irrazoável, configurando confisco.
Sustenta que a penalidade fere o princípio da proporcionalidade, pois a intensidade da
infração cometida, que foi o preenchimento equivocado de alguns campos da ECF, não é condizente
com o valor da multa aplicada.
Argumenta que a multa viola o princípio da confiança legítima, pois a empresa declarou
todas as informações sobre as receitas na ECD, confiando que a fiscalização atuaria dentro dos
limites da lei.
Alega que a penalidade fere o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV da
Constituição Federal, por ser excessiva e desproporcional à infração cometida.
Cita jurisprudência do STF e do STJ que reconhecem a necessidade de as multas serem
proporcionais à infração cometida e a possibilidade de aplicação da equidade para afastar a
penalidade.
Requer a anulação da multa ou sua redução por equidade, conforme o art. 108, IV do CTN,
tendo em vista que a infração cometida foi um erro formal que não causou prejuízo ao Fisco.
Fl. 67100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
29
DO PEDIDO
Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora Recorrente que o
presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido por este Eg. CARF, para
reformar o v. Acórdão Recorrido, o cancelamento total das autuações fiscais
lavradas a título de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS do período de 2017, bem como da
multa lançada por omissões e informações inexatas na ECF/2017, tendo em vista
todos os argumentos de direito aqui aduzidos e com base em toda documentação
apresentada e naquelas já acostadas nos autos do Processo Administrativo no
17227-720.279/2020-41.
Outrossim, protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em
Direito, especialmente a prova documental suplementar, bem como a eventual
realização/conversão do feito em diligência fiscal, caso V.Sas. reputem necessário
para formação de convencimento sobre a matéria versada nestes autos, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo
fiscal. Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação
oral, nos termos do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu
representante legal, como de direito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Em essência há a repetição da argumentação no recurso voluntário.
Vejamos as alegações em primeira instância:
IMPUGNAÇÃO
A impugnante, em sua defesa, alega que o Auditor Fiscal responsável pelo lançamento do
Auto de Infração (AI) não analisou detidamente a documentação e os esclarecimentos apresentados
durante o processo administrativo fiscal, o que resultou em erros na constituição do crédito
tributário. A empresa argumenta que a realização de diligência é imprescindível para a
comprovação de suas alegações e para a garantia do princípio da verdade material.
Fl. 67101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
30
2. DO MÉRITO
> 2.1 – DA PRELIMINAR DE MÉRITO
> 2.1.1 – DA FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS E ESCLARECIMENTOS JUNTADOS NO DECORRES DO
PROCESSO FISCALIZATÓRIO:

Falta de Tempo para Análise: A Impugnante alega que o primeiro Auditor Fiscal, responsável
pelo processo por 17 meses, já havia compreendido a complexa estrutura contábil da empresa
e os movimentos realizados, o que se refletiu na apresentação espontânea da ECF/2017 -
Retificadora, elaborada com base em orientações do próprio Auditor. No entanto, o Auditor
sucessor, em apenas 5 meses, e com base em apenas 2 TIFs, lavrou o AI, demonstrando que
não teve tempo hábil para analisar a documentação e os esclarecimentos fornecidos.

Erros no Auto de Ingração: A Impugnante aponta dois erros no AI:
o
Erro na Apuração da Receita Bruta: O Auditor Fiscal não considerou o valor
acumulado do ICMS-ST de julho/2017 na composição da receita bruta do mês seguinte
(agosto/2017), o que resultou em uma receita bruta superior à real, com uma diferença
de R$ 910.521,94. [DRJ considerou]
o
Erro na Receita Bruta de setembro/2017: O Auditor Fiscal considerou uma receita
bruta de R$ 36.986.446,96 para setembro/2017 com base nos arquivos XML, enquanto
os arquivos em PDF, conferidos pela Impugnante, demonstram uma receita bruta de
R$ 42.928.659,87, resultando em uma diferença de R$ 5.942.212,91.

Complexidade Contábil: A Impugnante reforça a complexidade de sua estrutura contábil, que
precisa atender a critérios da matriz no exterior, o que justificaria a necessidade de uma
análise mais aprofundada por parte da fiscalização.
2.2 – DO DIREITO - DAS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DAS AUTUAÇÕES FISCAIS >
2.2.1 – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS:

Devoluções de Vendas: A Impugnante reitera que a diferença entre a receita bruta apurada
pela fiscalização e a declarada na ECF decorre da inclusão das devoluções de vendas na
conta contábil 511110, o que não afetou as bases de cálculo do PIS/COFINS, que foram
corretamente apuradas e recolhidas.

ICMS-ST: A empresa reconhece que o ICMS-ST não foi registrado corretamente na
composição da receita bruta final do período, mas alega que esse equívoco não configura
omissão de receita.

Primazia da Essência sobre a Forma: A Impugnante argumenta que, apesar da forma de
representação contábil da receita bruta não atender aos ditames legais, a essência da
operação é a mesma, pois a empresa reconheceu o faturamento em sua contabilidade e na
apuração dos tributos.

Dever de Investigar do Fisco: A Impugnante alega que o Fisco tem o dever de investigar e
comprovar a ocorrência do fato gerador, e não pode inverter o ônus da prova. Sustenta que o
lançamento foi realizado com base em presunção, sem a devida comprovação da ocorrência
do fato gerador, sendo, portanto, improcedente.
Fl. 67102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
31

Jurisprudência do CARF: A Impugnante cita jurisprudência do CARF que reconhece a
nulidade de lançamentos por omissão de receitas quando a fiscalização não realiza a correta
identificação das notas fiscais com as informações prestadas nas obrigações acessórias.
4.
DA
ESTRITA
NECESSIDADE
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL
PARA
VERIFICAÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS:

A Impugnante reforça o pedido de conversão do julgamento em diligência para a verificação
dos fatos e dos argumentos apresentados, e para a garantia do princípio da verdade material.

A empresa alega que a diligência é fundamental para comprovar a inexistência de omissão de
receita (receita não declarada e passivo fictício), e para demonstrar que os ajustes nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL são indevidos.

A Impugnante invoca o princípio da verdade material, citando doutrina de James Marins, Ippo
Watanabe e Luiz Pigatti Jr., que defendem a busca da verdade real e a ampla defesa no
processo administrativo fiscal.

A empresa também cita jurisprudência do CARF que reconhece a necessidade de buscar a
verdade material e a legalidade da tributação no processo administrativo.
CONCLUSÃO:
A Impugnante, em sua defesa, apresenta argumentos e documentos que visam demonstrar a
inexistência das infrações que motivaram o lançamento do AI. A empresa argumenta que o Auditor
Fiscal não analisou detidamente as provas e os esclarecimentos apresentados, e que a realização de
diligência é essencial para a garantia do princípio da verdade material e para a justa solução do
litígio.
A Impugnante, no tópico "2.2.1 – Da Inexistência de Omissão de Receitas" de sua
impugnação, argumenta que o lançamento por omissão de receita é indevido, pois todas as receitas
foram devidamente contabilizadas e declaradas nas obrigações acessórias. A empresa reconhece que
a forma de contabilização da receita bruta na ECF não atendeu aos ditames legais, mas sustenta que
a essência da operação é a mesma, e que a divergência apontada pela fiscalização decorre de uma
interpretação equivocada.
RACIOCÍNIO DA IMPUGNANTE:
1. Reconhecimento Contábil e Tributário da Receita: A Impugnante afirma que reconheceu
integralmente a receita bruta em sua contabilidade e na apuração dos tributos devidos (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS), conforme demonstrado na EFD-Contribuições. A empresa argumenta
que, embora a forma de apresentação da receita bruta na ECF não tenha seguido os padrões
legais, o valor total da receita foi corretamente escriturado e tributado.
2. Inclusão Indevida de Devoluções e ICMS-ST: A Impugnante admite que, na ECF, lançou as
devoluções de vendas e o ICMS-ST diretamente na conta de receita bruta (conta 511110), o
que não é permitido pela legislação. Essa forma de contabilização, segundo a empresa,
decorre da estrutura de seu plano de contas e resultou em uma redução do valor da receita
bruta declarada na ECF.
3. Primazia da Essência sobre a Forma: A Impugnante argumenta que a divergência apontada
pela fiscalização é meramente formal, pois a essência da operação é a mesma. A empresa
sustenta que o Fisco teve acesso a todas as informações sobre a receita bruta, tanto na ECF
Fl. 67103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
32
quanto na ECD, e que a forma de apresentação na ECF não prejudicou a apuração dos
tributos devidos.
Conclusão:
A Impugnante argumenta que não houve omissão de receita, pois a empresa reconheceu e
tributou a integralidade de sua receita bruta, conforme demonstrado na EFD-Contribuições. A
empresa reconhece que a forma de apresentação da receita bruta na ECF não seguiu os
ditames legais, mas sustenta que essa divergência é meramente formal e não prejudicou a
apuração dos tributos.

RECURSO VOLUNTÁRIO (DILIGÊNCIA)
Em seu recurso voluntario, aduz que diligência se torna imprescindível para que a
Recorrente possa comprovar cabalmente todos os argumentos aduzidos acima, principalmente em
relação a:
▪ Inexistência de qualquer tipo de omissão de receita – haja vista que todas as NF-e fornecidas pela
Autoridade Fiscal em arquivo xml do período-base de 2017, estão devidamente registradas como receita
bruta na contabilidade; e
▪ Passivo Fictício – nos qual os pagamentos registrados no passivo foram, na sua grande maioria,
efetivamente pagos, porém não foram baixados por mero problema de conciliação com a conta do Ativo
que registrava a baixa das correspondentes obrigações mediante o pagamento realizado.

IV – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
No que tange ao lançamento de “omissão de receitas” fica muito claro que a
decisão de 1a instância não levou em consideração a farta documentação
apensada a peça impugnatória, que demonstra com a maior clareza possível que a
Recorrente em momento algum deixou de reconhecer qualquer receita
decorrente do seu faturamento e/ou, ainda, outras receitas que porventura tenha
auferido no exercício de 2017.
Novamente volta-se à baila a alegação de que foi oferecida diversas
oportunidades para que a Recorrente pudesse vir a demonstrar a diferença entre
o montante de recita bruta reconhecida e declarada na ECF/2018 (ano-base 2017)
e o total decorrente do somatório de todas as NF-e emitidas pela empresa no
exercício de 2017. Ora, essa comprovação foi devidamente realizada na farta
documentação que foi parte integrante da Impugnação apresentada pela
Recorrente.
Não obstante, a Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário os razões da
conta de no 511110 (Doc_003), que serviram de base para o registro da receita
bruta na ECF.
Fl. 67104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
33

Não resta dúvida com base nesse demonstrativo acima, que a Recorrente jamais
omitiu qualquer receita, pelo contrário, o xml anexado pela Fiscalização deixou
de reconhecer várias NF-e emitidas e tributas no período-base de 2017.
A propósito, de maneira a facilitar a compreensão dos Ilustres Julgadores deste E.
CARF, a Recorrente apresenta, a título de exemplificação, o lançamento contábil
de 04 (quatro) NF-e que fazem parte do relatório da Fiscalização em xml, de modo
a facilitar a compreensão dos arquivos que estão sendo apensados à presenta
peça.

Nesse sentido, cabe esclarecer que por questões de prática contábil das empresas
de todo o “Grupo” econômico a qual a Recorrente é integrante, o
reconhecimento do faturamento é realizado mediante a utilização de três
contas contábeis (511110, 521101 e 521102), que somadas chega-se à
informação constante da ECF. Veja-se o exemplo do mês de julho/2017:
Fl. 67105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
34

Como se verifica acima, o montante de receita bruta indicado na ECF (ano-base
2017) na monta de R$ 11.415.481,14, relativo ao mês de julho de 2017, está
representada pelo total faturado (SO e ST), na monta de R$ 12.315.529,88,
reduzido pelas devoluções e ajuste manuais de sistema que montam R$
900.048,74. Frise-se, o valor reconhecido como receita bruta na ECF (R$
12.315.529,88) é superior aos arquivos de xml fornecidos pela Autoridade Fiscal
no decorrer do processo fiscalizatório.
Vale dizer, só por esse prisma, considerando-se todos as NF-e registradas pela
Recorrente nas contas nos 511110, 521101 e 521102 (Faturamento) em
comparação com o total do somatório de todas as NF-e fornecidas pela
Autoridade Fiscal através de xml, emitidas no exercício de 2017, resta muito
claro que todas essas NF-e foram devidamente reconhecidas pela Recorrente
em sua escrita contábil, afastando-se, desta forma, qualquer possibilidade de
ter cometido qualquer omissão de receitas.
Inclusive, deve-se deixar consignado que a própria decisão de 1a instância
reconheceu no Acórdão ora combatido, no final da folha 29, que a receita bruta
registrada pela Recorrente estava superior àquela apontada pela Autoridade
Fiscalizadora no AI. Veja-se:
Portanto, o valor da receita de venda com base nas NFe utilizado pela fiscalização (R$ 42.857.802,70)
para o período apontado está 99,84% próximo do valor alegado como correto pela defesa (R$
42.928.659,87).
Ora, não resta qualquer dúvida que se a documentação apresentada na
Impugnação fosse devidamente analisada não restaria qualquer ponto a ser
discutido em relação a questão da suposta, diga-se, desde já, “omissão de
Receitas”!!!!!!!!
Cabe aqui reforçar mais uma vez o que já foi devidamente esclarecido na peça
impugnatória, que na composição da receita bruta do ano-calendário de 2017,
informada na ECF/2017, em razão de formatação do plano de contas contábil da
Froneri, as devoluções de vendas, por não terem registro (conta contábil) próprio
para o seu lançamento, são lançadas diretamente na conta contábil (511110),
reduzindo-se, desta forma, o valor da Receita Bruta declarada no período.
Outro fato importante, é que por equívoco nos lançamentos contábeis, o
montante do ICMS-ST não foi registrado corretamente para fins de composição da
receita bruta final do período. Veja-se abaixo a composição da Receita de Vendas
Fl. 67106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
35
de Fabricação Própria no Mercado Interno, constante da ECF/2017 (1o e 2o
semestres, respectivamente):

Como acima demonstrado, na composição da receita bruta informada na
ECF/2017 (1o e 2o semestres), foram lançadas como redutoras as contas de
devoluções de mercadorias - cta. 511110 e do ICMS-ST - cta. 511610002. O
demonstrativo acima revela que a Recorrente toma por base uma receita bruta
maior do que aquela considerada pela fiscalização. Porém, a Fiscalização não
considerou os valores redutores da receita bruta lançados pela Recorrente na
composição informada na ECF/2017. A propósito dessa afirmativa, veja-se no
quadro abaixo uma demonstração que a receita bruta declarada pela Impugnante
no EFD-Contribuições (demonstrativo de apurações do PIS e da COFINS) é
superior aos valores apurados e reproduzidos nos Anexos do Relatório apenso ao
AI.

A diferença apontada pela fiscalização decorre apenas de aspecto formal contábil,
ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas sua apresentação acaba dissonando da
forma legal de representação das contas (receita bruta) na demonstração
financeira constante da ECF.
Como já esclarecido, algumas contas reconhecidamente pertencentes ao “Custo
do Produto Vendido - CPV”, foram lançadas diretamente na demonstração da
“Receita Bruta”. Porém, ressalte-se, desde logo, esta contabilização não afetou de
forma alguma, principalmente, as bases de cálculo do PIS e da COFINS, eis que
estas foram apuradas em consonância com o definido no art. 1o, das Leis nos
Fl. 67107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
36
10.637/02 e 10.833/03, bem como o lucro líquido de partida para fins de
determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, conforme demonstrado no
quadro acima.
Por óbvio, tal conduta não afronta e nem restringe o total acesso da fiscalização
para determinação do montante efetivamente faturado e reconhecido como
“receita ganha”, que integra as bases imponíveis do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS.
Até porque, a contabilidade da Recorrente está respaldada no §2o do artigo 177
da Lei n. 6.404/1976.
A forma contábil de exteriorização da receita bruta na ECF/2017 embora possa
não atender aos ditames legais (art. 208, do Decreto 9.580/2018 – RIR/2018) não
configurou em omissão de receita como presumiu a Fiscalização, já que a
Impugnante reconheceu exatamente em sua contabilidade e, consequentemente,
na apuração dos tributos devidos sobre a receita e o lucro, o montante
correspondente a todo o produto do seu faturamento decorrente do seu objeto
social (quadro acima).
Diferentemente do alegado na decisão de 1a instância, o dever amplo de
investigação é do fisco, pois cabe a este demonstrar a ocorrência do fato
constitutivo que deu raso ao lançamento. Não pode ao seu livre dispor inverter o
ônus da prova ao contribuinte. O lançamento realizado precisa ser constituído
com a certeza e liquidez do crédito fiscal, nos termos do artigo 142 e seguintes do
Código Tributário Nacional. Por óbvio, fica evidente a comprovação de que o
lançamento realizado se baseou em presunção descabida, não suprida por outro
meio de prova, fato este que conduz à improcedência do lançamento.
No presente caso, a Recorrente foi autuada, sob a acusação de omissão de
receitas constatadas pela fiscalização com base em ECF e EFD-Contribuições, sem
que realizasse uma correta identificação do XML das notas fiscais com as
informações prestadas nessas obrigações acessórias.
[...]
Mais uma vez deve-se ressaltar que a Fiscalização teve inúmeras dificuldades para
compreender a composição da receita informada no decorrer do procedimento
fiscalizatório, mesmo após a Recorrente realizar a correta abertura e composição
dos saldos apresentados de forma sintetizada na ECF/2017 – Original. Todos esses
elementos só denotam a estrita necessidade de uma verificação mais adequada
por parte do Auditor Fiscal Autuante o que só poderá ser realizado mediante a
realização da conversão do julgamento em diligência.
Por essa razão, não pode prosperar a presunção de omissão de receita mantida na
decisão de 1a instância, eis que restou claramente demonstrado que a diferença
entre a receita bruta apurada pela fiscalização e aquela registrada na ECF/2017,
decorre apenas de divergência na montagem da composição da receita bruta,
visto que as devoluções de vendas e o ICMS-ST foram espelhados como redutores
direto na composição da receita bruta na obrigação acessória (ECF/2017).
Fl. 67108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
37

V - DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVO FICTÍCIO
Outro ponto que não deve prosperar é a autuação pela suposta manutenção no
passivo de obrigações já quitadas (passivo fictício), já que não foi observado pelo
Ilmo. Fiscal Autuante que as contas utilizadas para fundamentar o lançamento
tinham função meramente “transitórias”, (tanto de ativo quanto no próprio
passivo) e que não representavam o “Contas a Pagar” da Recorrente em
31/12/2017.
Segundo o relatório que embasa o voto constante do Acórdão n° 108-027.041, da
10a Turma/DRJ08, “a sistemática contábil particular da empresa não afasta a
ocorrência do fato gerador do tributo”. Em que pese a respeitosa alegação da
decisão de 1a Instância, a Recorrente ao se referir em sua defesa acerca da
sistemática contábil adotada para o registro de algumas obrigações assumidas
pela empresa, buscou apenas reiterar o fato de que apesar de ainda possuir saldo
de obrigações já pagas ao final do ano-calendário de 2017, tais obrigações se
constituíram em exigências devidamente comprovadas, ou seja, tratam-se de
obrigações legais constituídas com os fornecedores de serviços e matérias-primas
adquiridas pela Recorrente obrigações se constituíram em exigências
devidamente comprovadas, ou seja, tratam-se de obrigações legais constituídas
com os fornecedores de serviços e matérias-primas adquiridas pela Recorrente.
A propósito, vale aqui trazer à baila o fato de que só se pode concluir pela
omissão de receitas com base em passivo fictício, quando se comprova que a
manutenção do passivo não corresponde a exigibilidade não comprovadas,
conforme a própria súmula 144 do próprio
CARF. Vejamos:
“Súmula CARF 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro
contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes: (107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-
002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.)”
Como se observa acima, o próprio CARF entende que para que seja configurada
omissão de receitas por manutenção de passivo já liquidado, é necessário provar
que o referido passivo não representou uma obrigação cuja exigência não tenha
sido comprovada. Ora, a Recorrente juntou farta documentação capaz de
comprovar que os valores do seu Passivo (cuja liquidação foi registrada em
conta de Ativo) trata-se de obrigações assumidas com seus fornecedores de
serviços e matérias-primas necessárias e usual a manutenção da sua fonte
produtora.
Os Passivos em questão são os seguintes:
Fl. 67109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
38

A decisão de 1a Instância não atentou para o fato de que as contas acima
indicadas não representavam o contas a pagar da Recorrente, tratando-se, na
realidade, de contas cuja função era de apresentar lançamentos transitórios em
razão de procedimentos de certificação de todos os dispêndios realizados, até a
confirmação pelo setor responsável de sua exigibilidade, quando, então, se
constitui o efetivo contas a pagar.
Para uma melhor compreensão, passamos a descrever a função e utilização
dessas contas denominadas “transitórias”.
A primeira é a conta contábil 353430 - Other Acrrual – Outros Contas a Pagar, cuja
função é registrar incialmente as despesas reconhecidas pelo regime de
competência, cujas faturas após serem pagas, são posteriormente baixadas contra
os lançamentos realizados em conta de adiantamento de clientes.
Já na conta contábil 431010 – Responsabilidades Comerciais, são registrados os
documentos fiscais/contábeis para pagamento aos fornecedores, transferidos da
conta contábil transitória GNRI.
A Conta contábil 432010 – Respons. Comerciais – GRNI, é utilizada para realizar o
registro de todos os lançamentos de entradas e, posteriormente, transferidos
para o contas a pagar após validação do documento fiscal pelo departamento de
recebimento fiscal.
Nesse sentido, a “GNRI” é a principal conta transitória do contas a pagar,
usualmente utilizada pelos sistemas ERP (SAP, JDE, entre outros), possui como
objetivo atender os processos internos da empresa a fim de assegurar a
idoneidade do documento registrado na contabilidade, e os demais movimentos
de ordem fiscal e financeiro.
O funcionamento desta conta pode ser descrito da seguinte forma:
i) os principais departamentos da Sociedade tais como armazém e almoxarifado, recebem os produtos e
a correspondente Nota Fiscal, onde é realizada uma detida conferência desta NF com o pedido;
ii) após essa conferência, fazem o registro da NF que, posteriormente, é remetida para uma nova
conferência (nas áreas contábil/fiscal), para que, só após realizada essa última checagem, seja feita a
contabilização final da respectiva NF no “contas a pagar” com o destaque dos impostos incidentes.
Outro ponto que merece ser explicado, é que o sistema ERP JDE da Recorrente
(implementado em julho de 2017), contempla na conta contábil “GNRI”
transitória de contas a pagar, inúmeros lançamentos contábeis a débito e a
crédito de um mesmo documento (NF). Veja-se abaixo um fluxo com os
lançamentos que percorrem essa conta transitória até que a aquisição (produtos
Fl. 67110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
39
e/ou serviços) possam ser considerados como exigíveis e transferidos para o seu
“Contas a Pagar”

Raciocínio idêntico se aplica às demais contas elencadas acima, como pode ser
verificado no fluxo abaixo:

Vale dizer, essas contas transitórias (Passivo) são baixadas sempre contra uma
conta de “Ativo”, denominada “Other Debtors” (Adiantamentos a Fornecedores
ou Estoque). O contas a pagar efetivo da empresa sempre é baixado contra a
conta Banco no vencimento da obrigação.
Não existe e nunca existiu constituição de obrigações mantidas em Passivo mesmo que já liquidadas
como presume o Ilustre Fiscal. Essa questão foi amplamente debatida e comprovada no decorrer do
procedimento fiscalizatório, onde foram juntados inúmeras planilhas e documentação comprovando que
não existia nenhuma exigibilidade já quitada mantida no Passivo.
As contas que o Ilustre Fiscal entendeu no procedimento fiscalizatório que
estariam contendo obrigações já liquidadas, na realidade já deveriam ter sido
baixadas conta a conta de Ativo “Other Debtors”, o que somente não ocorreu por
força da Recorrente não ter realizado a devida conciliação.
Em relação as contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local; 2080820 –
Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab, o Ilustre Fiscal
Fl. 67111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
40
cometeu um “ERRO” grave, pois presumiu que essas contas apresentavam o saldo
abaixo reproduzido, quando na realidade essas contas não possuíam nenhum
saldo nelas existentes em 31/12/2017, já que os lançamentos realizados nesta
conta foram devidamente baixados no decorrer do período:

Ora, a Fiscalização, ao receber uma informação da Recorrente no decorrer do
procedimento fiscalizatório acerca da composição de algumas exigibilidades
quitadas no decorrer do anocalendário de 2017, se utilizou desse material para
sustentar uma suposta e improvável “Omissão de Receitas – Passivo Fictício” dos
valores apontados naquela documentação. Porém, não atentou para o fato de
que todos os valores que transitaram nestas contas foram devidamente baixados
por conta da sua satisfação (pagamento), não restando, dessa forma, nenhuma
exigibilidade e/ou valores a pagar em 31/12/2017. A propósito, veja-se a
composição do saldo do contas a pagar declarado na ECF/2017:

Como se verifica na composição acima, não existe qualquer saldo de valores a
pagar relativo as contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local; 2080820 –
Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab., como alegado
pelo Ilustre fiscal autuante na descrição dos fatos e enquadramento legal que é
parte integrante do AI ora combatido. Inclusive, para afastar de vez essa
discussão, a Recorrente apensa ao Recurso Voluntário ora interposto, as planilhas
que demonstram a liquidação das obrigações acima mencionadas (Doc_004).
Este também é mais um caso que só corrobora a necessidade da conversão do
julgamento em diligência tendo em vista os inúmeros erros cometidos na
fundamentação utilizada para o lançamento do AI neste tópico, que tomou como
base as informações prestadas pela Recorrente no decorrer do procedimento
Fl. 67112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
41
fiscalizatório, sem que pudesse realizar uma avaliação detida em toda
documentação fornecida, o que já vinha sendo realizado pelo Auditor Fiscal
substituído.
A propósito, nossos tribunais já se pronunciaram a despeito da desqualificação da
presunção de Passivo Fictício quando o contribuinte apresenta prova robusta que
comprova a exigibilidade contabilizada e constante do seu Passivo ou, ainda,
quando ocorrem erros na escrituração da empresa que levam a entender por uma
presunção inexistente
Não existe e nunca existiu constituição de obrigações mantidas em Passivo mesmo que já liquidadas
como presume o Ilustre Fiscal. Essa questão foi amplamente debatida e comprovada no decorrer do
procedimento fiscalizatório, onde foram juntados inúmeras planilhas e documentação comprovando que
não existia nenhuma exigibilidade já quitada mantida no Passivo.
Com base em toda documentação acostada à presente peça, fica devidamente
comprovado que não existe por parte da Recorrente a manutenção de obrigações
já liquidadas, mas apenas uma questão de ordem formal, já que as contas de
Ativo que deveriam estar baixando essas “contas transitórias” somente foram
realizadas no ano-calendário seguinte. Lembrando, ainda, que tais obrigações
com exigibilidade devidamente comprovada, já que se trata de aquisições de
serviços e matérias primas necessárias a manutenção da fonte produtora. Logo,
aqui não pode prosperar a alegação da existência de um “Passivo Fictício”
devendo a decisão de 1a Instância neste item ser anulada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

IV - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
A recorrente sustenta que todas as notas fiscais eletrônicas emitidas foram devidamente
registradas na contabilidade e declaradas nas obrigações acessórias. A divergência entre a receita
bruta apurada pela fiscalização e a declarada na ECF, segundo a empresa, decorre da inclusão
indevida de devoluções de vendas e do ICMS-ST na conta de receita bruta, o que não afetou a base
de cálculo dos tributos.
A recorrente apresenta diversos argumentos e documentos que visam demonstrar a
inexistência de omissão de receita. Destaco os seguintes pontos:
Reconhecimento contábil e tributário da receita: A empresa afirma que
reconheceu integralmente a receita bruta em sua contabilidade e na apuração
dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), conforme demonstrado na EFD-
Contribuições. Alega que, embora a forma de apresentação da receita bruta na
ECF não tenha seguido os padrões legais, o valor total da receita foi corretamente
escriturado e tributado.
Inclusão indevida de devoluções e ICMS-ST: A empresa admite que, na ECF,
lançou as devoluções de vendas e o ICMS-ST diretamente na conta de receita
bruta (conta 511110), o que não é permitido pela legislação. No entanto,
argumenta que essa forma de contabilização, decorrente da estrutura de seu
Fl. 67113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
42
plano de contas, não configura omissão de receita, pois a receita total foi
contabilizada e tributada corretamente.
Demonstrativos comparativos: A recorrente apresenta demonstrativos que
comparam os valores da receita bruta apurada pela fiscalização, com base nos
arquivos XML das notas fiscais eletrônicas, com os valores contabilizados pela
empresa nas contas 511110, 521101 e 521102. Os demonstrativos indicam que a
receita bruta contabilizada pela empresa é superior àquela apurada pela
fiscalização, o que corroboraria a alegação de que não houve omissão de
receita.
A DRJ, em seu voto, reconheceu que a inclusão das devoluções de vendas na receita bruta,
conforme admitido pela própria recorrente, não está de acordo com a legislação. No entanto,
manteve o lançamento, argumentando que a empresa não comprovou a correção dos valores da
receita bruta declarada na ECF.
Considerando a complexidade da estrutura contábil da empresa, os argumentos e
documentos apresentados pela recorrente e a necessidade de se garantir o princípio da verdade
material, entendo ser necessária a realização de diligência para que a Autoridade Fiscal faça a
verificação das questões levantadas acima, oportunizando à recorrente esclarecer os seguintes
pontos:
Demonstrativos comparativos da receita bruta: demonstrar que confrontando os
valores contabilizados pela empresa com os valores das notas fiscais eletrônicas,
não houve omissão de receita.
Especificar a estrutura do plano de contas da empresa e os procedimentos
contábeis adotados para o reconhecimento da receita bruta, a fim de esclarecer a
alegação de que a inclusão das devoluções de vendas na conta de receita bruta
decorre da estrutura de seu plano de contas e não configura omissão de receita.
A recorrente apresentou argumentos e documentos que, em princípio, indicam que pode
haver o erro indicado e, por consequência, parte da receita bruta foi contabilizada e tributada, mas a
falta de detalhamento da apuração realizada pela fiscalização impede a verificação da correção dos
valores lançados. Em um esforço de comprovar a inexistência de omissão, apresenta demonstrativos
detalhados que comparam os valores da receita bruta apurada pela fiscalização com base nos
arquivos XML das notas fiscais eletrônicas e os valores que foram contabilizados pela empresa nas
contas 511110, 521101 e 521102, contas essas que, segundo a recorrente, representam, em seu
conjunto, o total da receita bruta. Os demonstrativos, de acordo com a recorrente, evidenciam que a
receita bruta contabilizada pela empresa é, na verdade, superior àquela apurada pela fiscalização,
reforçando a tese de que não houve omissão de receita.
A diligência, portanto, visa oportunizar à recorrente demonstrar, considerando as questões
levantadas, que houve apenas erro formal, não tendo havido de fato omissão de receitas.
Imprescindível a análise e parecer conclusivo da Autoridade Fiscal para embasar este Colegiado na
formação de um juízo de valor seguro e justo, em consonância com o princípio da verdade material.
V - DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVO FICTÍCIO
A recorrente alega que as contas apontadas pela fiscalização como contendo obrigações já
quitadas, na verdade, possuem natureza transitória, servindo para registrar lançamentos até a
Fl. 67114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
43
confirmação da exigibilidade. Afirma que todas as obrigações foram devidamente quitadas,
existindo apenas falhas de conciliação contábil.
Para sustentar a tese de inexistência de passivo fictício, a recorrente apresenta os seguintes
argumentos e documentos:

Natureza Transitória das Contas: a recorrente argumenta que as contas contábeis
353430 – Other Accruals, 431010 – Responsabilidades Comerciais, 432010 – Respons.
Comerciais – GRNI, 2080020 – CP – Terceiros – Local, 2080820 – Comp. GRIR –
MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab não representam o contas a pagar da
empresa, mas sim contas transitórias, utilizadas para registrar lançamentos até a
confirmação da exigibilidade pelos setores responsáveis.

Explicação Detalhada das Contas Transitórias: a recorrente detalha o funcionamento de
cada conta transitória, demonstrando o fluxo dos lançamentos até a constituição do
passivo real e o pagamento das obrigações.

Erro na Análise da Conta 432010: a recorrente aponta um erro na análise da conta
432010
pela
fiscalização,
que
teria
considerado
lançamentos
devedores,
representativos de obrigações já baixadas, como se fossem passivos a pagar. A empresa
apresenta a planilha aduzindo ser o "Doc_008" com a conciliação da conta,
demonstrando que o saldo real a pagar para o fornecedor Globalpack em 31/12/2017
era de R$ 505.186,66, e não R$ 13.412.313,56, como lançado no AI.

Conciliação das Contas 2080020, 2080820 e 2080830: a recorrente afirma que os
valores registrados nas contas 2080020, 2080820 e 2080830 foram integralmente
baixados por pagamento durante o exercício de 2017, não havendo saldo remanescente
em 31/12/2017. A empresa apresenta demonstrativos que comprovam a quitação das
obrigações.
A DRJ, em seu voto, manteve o lançamento por passivo fictício, argumentando que:

A utilização de contas transitórias não afasta a ocorrência do fato gerador, pois em
31/12/2017 as contas apresentavam saldo credor, com obrigações liquidadas em 2017
que não foram baixadas do passivo por falta de conciliação.

A recorrente confirmou, em sua resposta à intimação fiscal, que as baixas das
obrigações foram realizadas somente em exercícios posteriores, o que reforça a
presunção de passivo fictício.

Em relação à conta 432010, a DRJ reconheceu a necessidade de retificar o lançamento,
excluindo os valores referentes às notas fiscais da Globalpack que não foram
reconhecidos pelo fornecedor, reduzindo o valor do passivo fictício para R$
26.706.831,34.
Diante dos argumentos e documentos apresentados, e em observância ao princípio da
verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que sejam averiguados
os seguintes pontos:
Natureza e Funcionamento das Contas Contábeis: A diligência deve analisar a
estrutura do plano de contas da recorrente e o funcionamento das contas
apontadas como contendo passivo fictício, verificando se essas contas possuem,
de fato, natureza transitória, conforme alegado.
Conciliação das Contas com Documentos Comprobatórios: A diligência deve
confrontar os saldos das contas contábeis apontadas como contendo passivo
Fl. 67115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.157 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
44
fictício com os documentos comprobatórios da quitação das obrigações, tais
como comprovantes de pagamento, extratos bancários e confirmações de
fornecedores.
A recorrente alega que as contas possuem natureza transitória e que as obrigações foram
integralmente quitadas, apresentando documentos que, em princípio, corroboram suas alegações. É
preciso verificar a regularidade dos lançamentos nas contas transitórias detalhados pela recorrente.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que sejam
averiguados os pontos acima elencados, a fim de se apurar a veracidade das alegações da recorrente
e a procedência ou não do lançamento por passivo fictício.

A diligência tem por escopo permitir que a recorrente comprove que as irregularidades
apontadas decorrem de um erro formal, sem configurar fundamentos válidos para a constituição dos
créditos tributários (omissão de receitas e passivo fictício). Para isso, é indispensável a análise e
emissão de parecer conclusivo da Autoridade Fiscal, a qual poderá, a seu critério, estender a
investigação a quaisquer outros aspectos que considere relevantes para o esclarecimento do caso em
apreciação.
Após, intimar a recorrente para eventual manifestação no prazo de 30 dias.

CONCLUSÃO

Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 67116
DF CARF MF
Original